Tribunal: STF
Processo: ARE 1355239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Demonstrada a natureza de entidade religiosa da Impetrante é certo que os produtos importados do exterior (3.200 pôsteres magnéticos, no idioma espanhol, para serem fixados em expositores de literatura bíblica, para uso próprio, fls. 25/38) têm relação direta com suas finalidades essenciais e integram seu patrimônio, não devendo realmente sofrer a incidência do ICMS/Importação. De fato, ao se cotejar a natureza e destinação dos bens importados com as disposições estatutárias da associação religiosa, infere-se, de forma inequívoca, sua íntima vinculação às finalidades essenciais. Deveras, os pôsteres magnéticos serão utilizados na difusão dos ensinamentos, em consonância ao art. 2º, do seu Estatuto, o qual descreve o objetivo geral dar suporte à adoração pública de Jeová Deus pelas Testemunhas de Jeová e outras pessoas (fls. 18). E não se cogita afastar a imunidade em razão do disposto no art. 155, II e par. 2º, IX, 'a', da CF, com a redação dada pela EC 33/2001, vez que as pessoas imunes continuam não alcançadas pela tributação, conforme novamente ensina LEANDRO PAULSEN: “Pessoas imunes. Continuam não alcançadas pela tributação. A referência, na nova redação da alínea “a”, a 'qualquer que seja sua finalidade' diz respeito ao bem ou mercadoria importados e não a pessoa que importa.” (Ob. cit., p. 376). Vale dizer, a hipótese da imunidade tributária que favorece a recorrida não é abalada pelo novo texto do art. 155, par. 2º, IX, 'a', da Carta Magna, sendo descabido aventar ainda a aplicação do Tema 1094, do C. STF (leading case RE 1.221.330/SP).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente